Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA DESCOMPENSADA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO MONITORADA NOS PRESÍDIOS. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS.

1. Se a penitenciária em que o condenado está internado vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento da enfermidade de que padece, afasta-se, em princípio, a necessidade de prisão domiciliar humanitária. (STJ, HC 582.232/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido.